Tribunal: TJSP
Processo: 2201602-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INVENTÁRIO - Pedido de expedição de alvará para alienação de imóvel pertencente ao espólio visando à quitação de dívida deixada pelo falecido - Indeferimento - Decisão mantida -Existência de elevado passivo, incluindo débitos tributários - Recolhimento do imposto causa mortis, ademais, ainda não efetivado - Venda do bem para os fins pretendidos que se mostra temerária, neste momento - Recurso

Ementa:
INVENTÁRIO - Pedido de expedição de alvará para alienação de imóvel pertencente ao espólio visando à quitação de dívida deixada pelo falecido - Indeferimento - Decisão mantida -Existência de elevado passivo, incluindo débitos tributários - Recolhimento do imposto causa mortis, ademais, ainda não efetivado - Venda do bem para os fins pretendidos que se mostra temerária, neste momento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201602-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes MARIA DAS
GRAÇAS CORREA NEVES RODRIGUES (INVENTARIANTE) e AVELINO CAMILO
RODRIGUES (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201602-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.217
2
Agravo de Instrumento no 2201602-47.2019.8.26.0000
Comarca de Jacareí
Agravante: Maria das Graças Correa Neves Rodrigues
Agravado: o juízo
Voto no 29.217
INVENTÁRIO - Pedido de expedição de alvará
para alienação de imóvel pertencente ao espólio
visando à quitação de dívida deixada pelo
falecido - Indeferimento - Decisão mantida -
Existência de elevado passivo, incluindo
débitos tributários - Recolhimento do imposto
causa mortis, ademais, ainda não efetivado -
Venda do bem para os fins pretendidos que se
mostra temerária, neste momento - Recurso
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de inventário, indeferiu, por ora, o
pedido de expedição de alvará para venda de imóvel.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é
meeira dos bens deixados por seu falecido esposo e requereu
alvará para a venda do imóvel matrícula no 49.513, integrante do
monte-mor, em virtude de dívida deixada pelo falecido. Diz que há
conformidade entre todos os herdeiros e que o imóvel em questão
foi dado em garantia de uma dívida deixada pelo de cujus , na qual
os herdeiros e a viúva meeira firmaram um acordo visando
“congelar” os juros e correção monetária, no qual consta que a
venda do referido bem servirá para pagamento do débito no valor
de R$ 35.047,98, sendo o prazo para pagamento após 12 meses da
expedição do alvará judicial para venda do imóvel. Alega que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201602-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.217
3
possuem condições de quitar tal dívida, haja vista serem
hipossuficientes e beneficiários da justiça gratuita. Pede o
provimento do reclamo para que seja expedido o alvará de venda
do imóvel em questão.
Recurso regularmente processado, ausente
pedido liminar. Dispensadas informações. Ausente contraminuta (fl.
15).
2. Não comporta acolhida o reclamo.
Com efeito, no inventário não se apuram
apenas bens e créditos, podendo existir dívidas e obrigações a
serem liquidadas, servindo o próprio acervo patrimonial como
garantia, daí porque, como regra, apenas depois de findo o
procedimento, com a respectiva expedição de formal de partilha, é
que são efetuadas eventuais transações imobiliárias dos bens
relativos ao monte.
Apenas excepcionalmente, atentando-se às
singularidades do caso concreto, bem como comprovada urgência e
o interesse do espólio, é que poderá ser autorizada a alienação de
bens antes da finalização do procedimento.
No caso dos autos, comprovou a agravante
a celebração de ajuste no qual se estabeleceu o congelamento de
dívida assumida pelo de cujus até a venda do referido imóvel (fls.
61/64), daí a alegada necessidade de imediata negociação do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201602-47.2019.8.26.0000 -Voto no 29.217
4
visando à quitação do débito.
Verifica-se, no entanto, que o acervo
hereditário é composto por metade ideal de dois imóveis, avaliados
no total de R$ 151.357,05. E, além da dívida em questão (R$
35.047,98),
pendem
ainda
débitos
tributários
de
valores
consideráveis (superiores a R$ 20.000,00 originários), que, em
tese, gozam de privilégio legal (artigos 955 e seguintes, CC).
Desse modo, diante do passivo existente e
notadamente em razão da pendência do recolhimento do imposto
causa mortis devido, que, ao que consta, ainda sequer foi
calculado, parece de fato temerária a imediata venda do bem.
Nesse passo, a alienação não parece ser de
interesse do espólio e pode colocar em risco a preservação do
acervo, ao menos neste momento.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator